Tribunal: TCU
Processo: 029.693/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes débito e multa em razão de prejuízos decorrentes do recebimento indevido de passagens e diárias em deslocamentos realizados no exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Maria da Graça Sant Anna Hofmeister, Franklin Rubinstein, Galdino Guttmann Bicho e Pedro José Baptista Bernardo contra o Acórdão 4428/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Colegiado julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes débito em razão de prejuízos decorrentes do recebimento indevido de passagens e diárias em deslocamentos realizados no exercício de 2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4428/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.